Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-63.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO PROCESSUAL NÃO DISPONIBILIZADO ÀS PARTES OU PUBLICADO. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de execução embasado em cédula de crédito bancário, cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis.

2. Na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente.

3. No caso em exame, antes do decurso do prazo da prescrição, a credora se manifestou nos autos, razão pela qual o processo não ficou paralisado por tempo superior ao prazo da prescrição intercorrente. Ademais, o despacho proferido, relativamente ao requerimento formulado pela credora, não foi disponibilizado às partes por meio eletrônico (art. 5o, § 2o, da Portaria GC 160/2018), não tendo havido ainda publicação na imprensa oficial (art. 272, § 2o, do CPC), o que impossibilitou a ciência da credora para cumprimento da determinação. Assim, não está caracterizada a inércia da credora no período compreendido entre 26 de outubro de 2020 e 17 de agosto de 2021, o que obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.